Tribunal: TJDFT
Processo: 0736723-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROTESTO. DÍVIDA QUITADA. CANCELAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO FORNECIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA A TEMPO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia acerca do dano moral por não entrega da carta de quitação e anuência requerida pela autora para baixa dos débitos protestados.
2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.339.436/SP, Tema 725, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese do credor não ser responsável pela baixa do registro após a quitação da dívida, caso o protesto tenha sido regularmente lavrado.
3. A inércia da apelante em fornecer os documentos necessários para o cancelamento do protesto caracteriza má prestação dos serviços e ato ilícito moral indenizável. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. O quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado é devido e proporcional ao dano experimentado pelo consumidor.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.